Tribunal: STF
Processo: AP 2292
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de PAULO CESAR PASTEGA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2023).



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 20/1/2023, foi concedida a liberdade provisória a PAULO CESAR PASTEGA, CPF nº 309.654.148-50, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF, eDoc. 4.896, ID: e4139c70):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras; 



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias; 



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito; 



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça; 



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais; 



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    Por meio de expedientes encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Catanduva/SP comunicou diversos descumprimentos das medidas cautelares impostas a PAULO CESAR PASTEGA (petições STF nºs 116501/2023, 118.167/2023, 130.179/2023, 135.193/2023, 142.445/2023, 4.235/2024 e 9.041/2024). 



    Conforme informado em juízo, foram as seguintes as violações:



    no dia: 28/09/2023 às 12h57min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA CIRCULAÇÃO;



    no dia: 05/10/2023 às 15h94min, a monitorada em questão incorreu na violação: ÁREA DE CIRCULAÇÃO, a qual permaneceu até: 05/10/2023 às 17h57min;



    no dia: 01/11/2023 às 13h05min. o(a) monitorado(a) em quest1 incorreu na violação: ÁREA DE CIRCULAÇÃO;



    no dia: 03/11/2023 às 13h54min a monitorada em questão incorreu na violação: ÁREA DE CIRCULAÇÃO;



    no dia: 09/11/2023 19h42min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE CIRCULAÇÃO;



    no dia: 10/11/2023 às 12h45min, o monitorado em questão incorreu na violação: ÁREA DE CIRCULAÇÃO, a qual permaneceu até: 10/11/2023 às 19h33min;



    no dia: 23/11/2023 às 13h32min, o monitorado em questão incorreu na violação: ÁREA DE CIRCULAÇÃO;



    no dia: 14/12/2023 às 12h17min, o monitorado em questão incorreu na violação: ÁREA DE CIRCULAÇÃO, a qual permaneceu até: 14/12/2023 às 17h52min;



    no dia: 28/12/2023 às 13h09min, o monitorado em questão incorreu na violação: ÁREA DE CIRCULAÇÃO, a qual permaneceu até: 28/12/2023 às 17h54min;



    no dia: 11/01/2024 às 12h35 min, o monitorado em questão incorreu na violação: ÁREA DE CIRCULAÇÃO, a qual permaneceu até: 11/01/2024 às 17h55min;



    no dia: 21/12/2023 às 12h39min, o monitorado em questão incorreu na violação: ÁREA DE CIRCULAÇÃO, a qual permaneceu até: 21/12/2023 às 12h44min;



    Intimada para apresentar justificativas sobre as violações reportadas, em 05/02/2024, a defesa assim se manifestou(e.Doc 86):



    “O requerente informa que já peticionou outros vezes requerendo para ser acrescentado uma cidade (UCHOA) no raio de monitoramento (Petições nº 120537/2023; 132086/2023), no entanto, não houve analise e nem decisão por Vossa Excelência. 



    Isso porque uma vez por semana o requerente precisa ir a esta cidade (UCHOA) para realizar a prestação do seu serviço. Como também na sede da empresa em CEDRAL. 



    Conforme pode comprovar com a planilha de trabalho e a declaração que já fora anexada em outro momento, faz-se necessário a inclusão dessas cidades no raio de monitoramento do requerente, a fim de evitar configuração de falta. 



    Em 31.12.23, domingo, entre 10:20 hs até 11:00 hs, estive na vizinha para buscar a doação de dois gatos para fazer companhia para minha mãe, esta esta sob meus cuidados. 



    Frisa-se que por inúmeras vezes o requerente já solicitou a Vossa Excelência essa alteração, o mesmo precisa continuar realizando seu trabalho para não ser demitido. Como também já foi requerido na PET 10820, o qual foi reiterado nos dias 26/10/2023 e 27/11/2023, sem analise até a presente data. 



    E com relação aos dias 28/09/23 e 05/10/23 o requerente foi realizar suas atividades, cidade essa que também compreende todos os pedidos feitos anteriormente. E conforme consta do documento informativo de descumprimento, o requerente ligou informando que iria trabalhar naquela localidade.



    Assim, requer o deferimento do pedido para inclusão na área de monitoramento para todo o Estado de São Paulo, especialmente com a inclusão das cidades de Catanduva, Thermas, Ibirá, Uchoa e Cedral, tendo em vista a necessidade de trabalho nessas cidades.” 



    Sobrevieram informações oriundas do juízo a respeito de novos descumprimentos das cautelares impostas (Petições STF nºs 16175/2024, 15198/2024 e 22317/2024), sendo estas:



    no dia: 15/02/2024 às 12h45min, o monitorado em questão incorreu na violação: ÁREA DE CIRCULAÇÃO;



    no dia: 01/02/2024 às 12h51min, o monitorado em questão incorreu na violação: ÁREA DE CIRCULAÇÃO;



    no dia: 23//02/2024 às 22h05min, o monitorado em questão incorreu na violação:ÁREA DE CIRCULAÇÃO, a qual 



    permaneceu até: 23/02/2024 às 22h16min;



    É o relatório. DECIDO.



    O réu PAULO CESAR PASTEGA está entre as mais de mil pessoas presas entre os dias 8 e 9 de janeiro deste ano, que tiveram concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas descritas no relatório.



    O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Catanduva/SP comunicou a esta SUPREMA CORTE a ocorrência de diversas violações às medidas impostas, relativas à área de circulação.



    O réu, por outro lado, devidamente intimado, apresentou explicações, tendo anexado, na oportunidade, alguns documentos (eDoc. 86) 



    A defesa apresentou argumentos genéricos no seguinte sentido: 



    “O requerente informa que já peticionou outros vezes requerendo para ser acrescentado uma cidade (UCHOA) no raio de monitoramento (Petições nº 120537/2023; 132086/2023), no entanto, não houve analise e nem decisão por Vossa Excelência. 



    Isso porque uma vez por semana o requerente precisa ir a esta cidade (UCHOA) para realizar a prestação do seu serviço. Como também na sede da empresa em CEDRAL. 



    […]



    Assim, requer o deferimento do pedido para inclusão na área de monitoramento para todo o Estado de São Paulo, especialmente com a inclusão das cidades de Catanduva, Thermas, Ibirá, Uchoa e Cedral, tendo em vista a necessidade de trabalho nessas cidades.”



    Sucede que, contrariamente ao alegado pelo réu, o requerimento para a expansão da área de circulação em razão do trabalho já havia sido indeferido no dia 21/12/2023, em razão de tornar inócua a aplicação das medidas cautelares substitutivas da prisão impostas ao réu (eDoc 66). Veja-se:



    “Trata-se de pedido de inclusão na área de monitoramento das cidades de Catanduva, Thermas, Ibirá, Uchoa e Cedral, formulado por PAULO CESAR PASTEGA (CPF nº 309.654.148-50) (petição STF nº 132086, de 27/11/2023, eDoc. 58).



    Alega, em síntese, a manutenção do monitoramento eletrônico com o aumento do perímetro de circulação para todo o Estado de São Paulo se mostra eficaz e suficiente para os fins visados quando da ordenação e manutenção da preventiva resguardar a ordem pública, principalmente em se considerando a favorabilidade das suas condições pessoais.



    […]



    É o breve relato. Decido.



    No caso, o requerimento formulado tornaria inócua a aplicação das medidas cautelares substitutivas da prisão impostas ao investigado (arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal), pois representa uma permissão, quase irrestrita, de deslocamento.



    Ainda, o peticionante formulou requerimento genérico sem indicar os períodos de prestação de serviço, razão pela qual INDEFIRO o pedido.”



    Nesses termos, verifico que, mesmo após o indeferimento do requerimento da Defesa, o réu permaneceu descumprindo a medida cautelar imposta, de modo que há diversas violações injustificadas, não havendo fundamento algum para os descumprimentos apresentados.



    Observo, das justificativas apresentadas, que o réu insiste em desrespeitar as medidas cautelares impostas nestes autos e referendadas pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, revelando seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário.



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, em 19/1/2023, nos termos seguintes (Pet 10.820/DF, eDoc. 4.896, ID: e4139c70):



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO a prisão preventiva de PAULO CESAR PASTEGA, CPF nº 309.654.148-50.



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal.



    DETERMINO, ainda, a inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento do mandado.



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente